Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Provas.
As provas - relatório dos policiais que estiveram no local dos fatos e depoimento, em juízo, da testemunha que teve o veículo abalroado pelo réu -, não deixando dúvidas de que o réu conduziu veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, são provas suficientes para condenação pelo crime do art. 309 do CTB. Desnecessária perícia técnica para apontar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e documento oficial atestando a inabilitação do réu para a condução de veículo automotor. Apelação não provida.